Tribunal: TJPA
Processo: 0802962-37.2021.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802962-37.2021.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO MATEUS DO NASCIMENTO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento das vítimas e das testemunhas compromissadas (policiais militares) na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que a mantenho nem todos os termos
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que

condenou FRANCISCO MATHEUS DO NASCIMENTO PIRES pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 29/09/2021, por volta das 22:30 horas, em via pública, na rodovia Bragança/Ajuruteua, Francisco Matheus do Nascimento Pires, vulgo “Morte”, mediante violência e grave ameaça (com emprego de arma branca), subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular Samsung A02, cor vermelha, de Edineia dos Santos Queiroz

A denúncia foi devidamente recebida (ID 10562322 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa do réu pugna no mérito pela absolvição por insuficiência de provas para condenação, e, alternativamente pela redução da pena-base (ID 10562439).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 10562441).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11390488).

É o relatório. Revisão cumprida

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MERITO –ABSOLIVÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta na denúncia,
verbis
:
“(...) na pretérita data de 29/09/2021, por volta das 22:30 horas, em via pública, na rodovia Bragança/Ajuruteua, neste Município de Bragança – PA, FRANCISCO MATHEUS DO NASCIMENTO PIRES (vulgo “MORTE”), mediante violência e grave ameaça (exercida com emprego de arma branca), subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular Samsung A02 cor vermelha, de Edineia dos Santos Queiroz. Apurou-se que na data, horário e local supramencionados, o DENUNCIADO abordou a vítima em via pública quando ela trafegava à pé em via pública com sua filha, Heloiza Nascimento de Sousa, ocasião em que anunciou o roubo e disse: “passa o celular” (textuais). Ato contínuo, agindo com acentuada violência, FRANCISCO ainda aplicou o golpe popularmente conhecido como “gravata/mata leão” em Heloiza, momento em que a vítima, atemorizada e temendo pela integridade física de sua filha, entregou o aparelho celular que trazia consigo para o agente. Após a subtração patrimonial violenta, o DENUNCIADO evadiu-se do local tomando rumo incerto ou não sabido. posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia, perante a Autoridade Policial, o FRANCISCO negou os fatos que lhe são imputados em todos os seus termos. (...)”.

Consta que, após o roubo, o celular da vítima Kelly foi encontrado a venda no OLX, tendo como anunciante o réu Jocicley. A vítima Elane e seu cunhado marcaram encontro com o anunciante do aparelho e contataram a polícia, ocasião em que foi encontrada a res furtiva com o réu Jocicley, que revelou que o réu Willow havia lhe entregado o telefone para vender.”

Destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Inquérito Policial nº00052/2021100.527-1 (ID 10562258). Soma-se ao depoimento das vítimas e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 10562427):

“A vítima
HELOIZA NASCIMENTO DE SOUSA
, em audiência, descreveu os fatos de forma

detalhada, declarando: Que, no ano passado, o acusado entrou pela primeira vez na casa da vítima; que ele arrombou o portão, levou o dinheiro que tinha no caixa; que a vítima não estava em casa nesse dia; que no mesmo ano, o acusado voltou na casa vítima, à noite, ameaçou novamente, e matou a gata da vítima, que o acusado ainda ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la; que a vítima mudou de casa, pois a casa que morava entes não era segura; que o acusado ainda tentou entrou entrar na casa da vítima mais de duas vezes, que, já na outra casa, novamente o acusado arrobou o basculante, entrou e subtraiu os pertences da vítima e das pessoas que moram com ela; que nesse dia o acusado subtraiu 04 aparelhos celulares; que a vítima foi na delegacia registrar ocorrência; que o acusado entrou na casa da vítima 03 vezes, que o acusado subtraiu bens da vítimas 03 vezes; que o acusado só agrediu e lesionou a vítima no último assalto; que nesse último assalto, ele usou uma faca; que o acusado chegou armado com a faca na mão; que o celular levou o celular da mãe da vítima; que, com esse, já são 04 aparelhos celulares que o acusado subtrai da casa da vítima; sendo 02 da vítima, 1 de sua irmã e outro de sua mãe; que o acusado também levou outros objetos domésticos, como botijão de gás; que o acusado praticou os crimes de cara limpa; que ele entrava no imóvel, fazia o que queria; que após os assaltos, o acusado ainda ameaçava a vítima para que a mesma não procurasse a polícia; que o acusado após proferir ameaças agrediu a vítima, apertando seu pescoço; que a vítima já soube de vários outros assaltos cometidos pelo acusado na localidade onde mora; que não recuperou nenhum dos celulares roubados pelo acusado; que reconhece o acusado como sendo o autor do roubo; que a vítima sabe que o acusado é acusado de outros roubos na comunidade onde m ora; que sabe que o acusado tem outras passagens pela polícia; a vítima declarou que na data dos fatos, o acusado abordou a vítima em via pública quando ela trafegava à pé em via pública com mãe de criação, ocasião em que anunciou o roubo e disse: “passa o celular” (textuais), que o acusado aplicou na vítima o golpe popularmente conhecido como “gravata/mata leão”, momento em que a outra vítima, atemorizada e temendo pela integridade física da declarante, entregou o aparelho celular para o acusado; que além desse fato, o acusado roubou a vítima mais 3 vezes. (....).

A testemunha
EDINEIA DOS SANTOS QUEIROZ,
declarou: Que se recorda do dia dos fatos; que sempre que o acusado olhava a vítima, ora declarante, o acusado a ameaçava; que a vítima estava em um a lanchonete quando o acusado chegou com um a arma branca e começou a ameaçá-la de morte; que o acusado levou o celular da vítima; que aconteceram vários fatos envolvendo o acusado; que primeiramente, o acusado entrou na casa da filha da vítima, agrediu a mesma e levou o celular; que o outro roubo foi em via pública, quando a vítima estava na rua, que a vítima estava dentro do comércio quando o acusado ameaçou a vítima com uma faca; que não foram recuperados os objetos roubados; que, na comunidade onde ele mora, tem muitas vítimas do acusado, inclusive, a mãe, a vó, tio dele, todas são vítimas dele; que sabe dizer que os acusados arrombava as casas para entrar.

Em audiência, a testemunha
JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO
, PM, afirma: Que recebeu informações de populares, moradores de Bacuriteua, que o acusado era uma pessoa muito violenta; que o acusado praticava vários assaltos, ameaças, que geralmente, o acusado usava arma branca; que foi procurado pela vítima, com informação de que o acusado teria assaltado seu ponto comercial, conhecido como “Canto dos Navegantes”; informou que o acusado teria subtraído seu celular; que ela estava em via pública, que o acusado teria agarrado a vítima a enforcando, tendo tomado o seu celular; que o nome da vítima era Heloisa; que, com o relato, foi foram feitas rondas, sendo localizado o acusado e posteriormente conduzido para a Delegacia; que durante a abordagem do acusado, o mesmo tentou desarmar o declarante; que

esta não foi a primeira vez que o acusado tentou fazer isso com as guarnições policiais; que houve esse fato com a guarnição do declarante e houve também antes da guarnição do declarante; que o acusado atentou contra a vida de outra guarnição, já depois que saiu da prisão; que após a ocorrência do roubo aqui apurado, depois que o acusado saiu da delegacia, ele passou a ameaçar pessoas, que durante a intervenção policial, o acusado se valeu de um cavalo, jogando o animal sobre o policial militar, usou um terçado, sendo necessário o uso de arma de fogo para conter o acusado; que o acusado é pessoa violenta e difícil de conter no momento da abordagem policial; que no momento da prisão do acusado, foi encontrado com ele um terçado.

Em sede de
Interrogatório
, o Réu nega os fatos narrados na denúncia. Contudo, declara que subtraiu um celular da vítima Heloisa, mas foi em outra oportunidade, e que não o autor desse roubo aqui apurado. Declarou que a vítima não gosta do acusado e que está fazendo acusações falsas. Declarou que os policiais ouvidos em audiência, também não gostam dele e estão mentindo, que um dos policiais tentou matar o acusado, que, de fato, tentou tomar a arma do policial, quando o mesmo foi prendê-lo. O réu declarou que subtraiu o celular da vítima no momento em que a mesma estava no bar de propriedade dela, que disse à vítima que estava levando seu celular pelo fato da mesma o estar ameaçando. Que não devolveu o celular roubado. Que subtraiu o celular em setembro e foi preso só em 13 de novembro.”

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Por outro lado, os depoimentos das vítimas mostraram-se seguros e lineares no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

As testemunhas de defesa, ao contrário nada souberam esclarecer acerca do evento criminoso, apontando tão somente que conhecem o réu.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) sendo uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A defesa pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena-base aplicada. Vejamos.

De início verifico que a pena-base foi aplicada bem próxima ao mínimo legal em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, patamar este que se mostra escorreito e proporcional ao caso em concreto, não merecendo qualquer reforma, pois está compatível com a ação do apelante.

Para melhor entendimento, transcrevo a parte dispositiva da sentença referente ao caso em concreto,
verbis
:

“Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade dentro dos limites do tipo
;
o réu não possui antecedentes; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são normais à espécie; as circunstâncias do crime são neutras; as
consequências do crime repercutem negativamente
, eis que o bem subtraído não foi recuperado; finalmente, o

comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito.”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo meno
s uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existênc
ia de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
(RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Neste panorama, mantenho a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2022